Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA. FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO. INSTRUMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA DA VONTADE. ARTIGO 25 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 25 do Código de Processo Civil, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.

2. Considerando que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses do artigo 23 do Código de Processo Civil, que definem a competência exclusiva da jurisdição brasileira, deve prevalecer o foro avençado pelas partes, em atenção aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

3. Apelação cível conhecida e não provida.